Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024243-13.2020.8.11.0000
Recorrente: Tadeu Carneiro da Silveira
Recorrido: Banco Sistema S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Tadeu Carneiro da Silveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116231021):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – IMPUGNAÇÃO, PELO DEVEDOR, AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – INDICAÇÃO PRECISA DAS DESPESAS COMPUTADAS COMO CUSTAS PROCESSUAIS – INCIDÊNCIA DE MULTA POR NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA EXEQUENDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPUTADOS SOBRE O VALOR JÁ ACRESCIDO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – VALOR IDÊNTICO À DIFERENÇA EM RAZÃO DO ERRO DO CÁLCULO QUANTO AOS HONORÁRIOS –CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO MODIFICAM O VALOR FINAL A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR NOS EXATOS TERMOS DO CÁLCULO HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão homologatória de cálculo do valor remanescente após expropriação de bens por valor superior ao da dívida exequenda se este considera corretamente a evolução da dívida exequenda, contabiliza acertadamente as despesas e custas processuais durante a tramitação do feito e, por fim, se, como no caso, o pequeno equívoco no tocante à quantificação dos honorários advocatícios, que implica diferença correspondente a 1% sobre o valor da dívida exequenda, é compensado pelo indevido esquecimento quanto à fixação de multa por litigância de má-fé nesse exato mesmo montante”. (N.U 1024243-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Tadeu Carneiro da Silveira, mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 3123-59.1996.811.0003 – Código 46240, ajuizada contra o agravante e outro pelo Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo Banco Sistema S.A., rejeitou impugnação oposta pelo executado/agravante e homologou o cálculo juntado às fls. 788/795 daqueles autos físicos, que quantificou em R$ 68.119,45 a diferença entre o valor da arrematação dos imóveis penhorados nos autos (R$ 220 mil) e o valor da dívida exequenda à época (31/08/2015), por entender tratar-se de “detalhado e bem elaborado trabalho da contadoria do Juízo, que, simplesmente, atualizou o débito”, e por não divisar os equívocos e imperfeições apontados pelo devedor/impugnante/agravante; a decisão ordenou ao Banco que, no prazo de quinze dias, deposite nos autos o valor apurado, autorizando, desde logo, o levantamento de valores pelo executado/agravante (id 69493460).
A parte recorrente alega violação aos artigos artigo 475-J, do Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73), e o § 1o do artigo 523, do CPC de 2015 (Lei n. 13.105/20215, ao argumento de que o aresto recorrido “considerou válida a multa e honorários estabelecidos nesses dispositivos legais ao presente caso que trata-se de execução de título executivo extrajudicial”.
Assevera que “tais dispositivos se aplicam ao cumprimento de sentença, se referem a um plus para quem condenado judicialmente a pagar, não o faz em 15 dias. Portanto violado tais dispositivos legais pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao estender sua validade para a Execução de Título Extrajudicial, devendo o STJ dar provimento ao Resp para afastar a aplicação, tanto no que se refere aos honorários como à multa, o que desde já requer”.
Recurso tempestivo (id 119818451) e preparado (id 119646483).
Contrarrazões no id 122942952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 475-J, do Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73), e ao § 1o do artigo 523, do CPC de 2015 (Lei n. 13.105/20215, a parte recorrente alega que “tais dispositivos se aplicam ao cumprimento de sentença, se referem a um plus para quem condenado judicialmente a pagar, não o faz em 15 dias. Portanto violado tais dispositivos legais pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao estender sua validade para a Execução de Título Extrajudicial, devendo o STJ dar provimento ao Resp para afastar a aplicação, tanto no que se refere aos honorários como à multa, o que desde já requer”.
No entanto, em bora os referidos dispositivos legais tenham sido aplicados no aresto ora objurgado, não houve discussão acerca da impossibilidade de aplicá-los em cumprimento de sentença, e sim apenas em execução de título extrajudicial, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça